Tribunal: CARF
Processo: 10435.000379/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000379/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.023 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000379/2008-67
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37844.55079.180108.1.3.03-8920, em 18.01.2008, e-fls. 03-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$29.412,75 do quarto trimestre do ano-calendário de 2007 apurado
pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 475:
Com fundamento nos artigos 1o, 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996; no art. 48 da
Lei no 9.784, de 1999; nos artigos 1o e 10 da Portaria SRF no 01, de 2001; na IN SRF
no 600, de 2005; na IN RFB n° 900, de 2008; no inciso VI do art. 302 do Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012; e no
Parecer do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Hans Wolfglanc Lisboa,
constante das fls. 470/473, que passa a integrar este Despacho Decisório; decido:
Não Reconhecer o Direito ao Crédito de CSLL pleiteado, referente ao Saldo
Negativo apurado no 4o trimestre de 2007, no valor original de R$ 29.412,75, e Não
Homologar as Compensações pretendidas, considerando os pedidos do contribuinte
nos
PER/DCOMPs
nos
37844.55079.180108.1.3.03-8920
e
31474.99069.160909.1.3.03-2586 (fls. 451/464), cujos débitos estão controlados no
Processo no 10435.721885/2012-70 e devem ser exigidos com todos os acréscimos
legais.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-41.353, de 07.06.2013, e-fls. 634-639:
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE SALDO NEGATIVO DE CSLL PASSÍVEL
DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. VALOR APURADO EM DILIGÊNCIA.
HIGIDEZ.
O contribuinte manifestou sua inconformidade contra a não apuração de
indébito de CSLL, que não teria levado em conta as retenções de CSLL em notas
fiscais de emissão de suas filiais. Convertido o julgamento em diligência, o
contribuinte foi intimado a acostar aos autos as notas fiscais das filiais em foco,
quando a autoridade fiscal apurou as retenções de CSLL, majorando-as, porém que
não foram suficientes para vencer a CSLL devida, já que restou CSLL a pagar. Desse
resultado o contribuinte foi intimado e nada contraditou. Compulsando a
documentação juntada, vê-se que a autoridade levou a cabo corretamente o trabalho,
não havendo qualquer reparo a fazer.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

Notificada em 06.09.2013, e-fl. 644, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.09.2013, e-fls. 565-568, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A 4a Turma Julgadora da DRJ/REC julgou improcedente .a Manifestação de
Inconformidade interposta pela Recorrente 'nos presentes autos administrativos,
afirmando que o Contribuinte não possui nenhum crédito de CSLL decorrente de saldo
negativo passível de restituição. Constam, ainda dos autos duas informações fiscais
divergentes nos autos, uma às fls. 32/33 e a outra as fls. 444/445.
A primeira informação fiscal conclui pela comprovação da retenção da CSL no
valor de R$ 160.420,15 afirmando que o crédito disponível para compensação foi
maior que o crédito utilizado na -,PER/DCOMP, que foi no valor de R$ 18.733,84,
havendo, assim, um saldo para ressarcimento de R$ 144..686,31.
Já a segunda informação fiscal conclui pela comprovação apenas parcial das
retenções totalizando R$ 27.683,32.
Por fim, foi feita uma 3a verificação (f1s. 627/629) em que a autoridade fiscal
chegou- ã uma terceira conclusão, qual seja; a de que a Recorrente não possui crédito
de CSLL. Ao contrário, teria CSLL a pagar no valor de R$ 7.693,48.
Com a devida vênia a autoridade julgadora não há qualquer segurança jurídica
na decisão ora impugnada, eis que a autoridade administrativa chegou a três diferentes
conclusões no presente processo administrativo.
2. Das Considerações Jurídicas.
As "informações fisco contábeis da Recorrente e toda a documentação acostada
aos autos refletem e corroboram ás informações constantes do Pedido de
Ressarcimento e da PER/DCOMP.
E de bom alvitre ressaltar que o processo administrativo-tributário rege-se pelo
Princípio da Verdade Material entre outros. [...]
Deve-se sobrelevar aqui o valor mais alto da busca da Verdade material.
Não é factível que :a mesma autoridade administrativa tenha chegado a três
conclusões diferentes diante da mesma situação fática e jurídica. Há portanto enorme
insegurança jurídica na decisão recorrida.
Impõe-se, assim, o retorno do autos à instância a quo, a fim de que seja
realizada nova perícia, desta feita acompanhada por assistente técnico da Recorrente,
tudo em observância aos Princípios do Devido Processo Legal da Ampla Defesa e do
Contraditório.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. Do Pedido
Por todo exposto, a Recorrente requer seja provido o presente recurso, para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando, de conseguinte, esse E
Conselho o retorno dos autos à instância a quo, para que seja realizada nova perícia,
que devera ser acompanhada por assistente técnico da Recorrente.
É o Relatório.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência. A realização
desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos produzidos por meios lícitos
constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador.
No presente caso a autoridade de primeira instância converteu o julgamento em
diligência fiscal, em cujo Termo de Encerramento, devidamente notificado a Recorrente, está
registrado, e-fls. 627-629:
Diante do acima exposto, passa-se aos questionamentos suscitados pela
DRJ/RECIFE:
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

1. Em resposta ao item 9.1, esclarece-se que à luz das notas fiscais apresentadas
pelo sujeito passivo, as quais são os documentos hábeis para comprovar a ocorrência
dos fatos contábeis (prestação de serviços pelo sujeito passivo), fls. 49 a 424 e 499 a
615, não há crédito original de saldo negativo da CSLL decorrente das retenções e
passíveis de restituição-compensação, coincidindo tal conclusão com a prestada na
segunda informação fiscal, fls. 444 a 445;
2. Ainda em resposta ao item 9.1, constatou-se que a primeira informação fiscal
e a segunda, fls. 32 a 33 e 444 a 445, apresentam alguns aspectos que merecem
destaque:
I. Na relação das notas fiscais que serviram de subsídio à primeira informação
fiscal, aplicou-se invariavelmente a alíquota de 1% de retenção do IRRF, conforme
observa-se nas fls. 17 a 210 do processo administrativo no 10435.721695/2009-57 o
qual foi mencionado na primeira informação fiscal, fls. 32 a 33;
II. Acontece que, em análise às notas fiscais das fls. 49 a 424 e 499 a 615 (fonte
da segunda e desta informação fiscal), as alíquotas do IRRF destacadas nas notas
fiscais variam de 0% a 4,8%, de acordo com a natureza do serviço prestado;
III. Na primeira informação fiscal, não se observou, também, que o contribuinte
apurou CSLL positiva (linha 49 da planilha “DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL - 4a trimestre de 2007”, fls. 624 a 626), a qual deveria sofrer as
deduções da CSLL retida na fonte;
IV. E, em relação à segunda informação fiscal, a apuração se limitou as notas
fiscais apresentadas à época da diligência de MPF-D no 0410200- 2011-00134-6 e que,
nessa última diligência, o sujeito passivo apresentou outras notas fiscais, acarretando,
destarte, alteração do valor da CSLL retida na fonte apurado, conforme fls. 441 a 443
e 624 a 626.
3. Em relação ao item 9.2, a segunda informação fiscal foi elaborada somente a
partir das notas fiscais da matriz.
4. E, por fim, em relação ao item 9.2, elaborou-se a planilha
“DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL – 4o trimestre de 2007”,
fls. 624 a 626, em que se constatou que o sujeito passivo NÃO possui nenhum crédito
original de saldo negativo de CSLL passível de restituição-compensação.
E, para surtir os efeitos legais, lavra-se o presente Termo, em duas vias de igual
teor e forma, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência e
cópia do sujeito passivo dar-se-ão pela via postal, mediante aviso de recebimento
(AR), ressaltando que o contribuinte tem o prazo de 20 (vinte) dias para se pronunciar
acerca das conclusões descritas neste Termo.
Verifica-se que nesta informação fiscal estão esclarecidos os fatos equivocados
incorridos anteriormente, de modo que não restou qualquer incongruência remanescente, sendo
desnecessário repetir e procedimento de diligência.
A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que que o
comprova a existência da indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais
referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-41.353, de 07.06.2013, e-
fls. 634-639, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, este
Turma converteu o julgamento em diligência para que fossem apreciadas as retenções
de CSLL em filiais do contribuinte.
O contribuinte foi intimado a apresentar as notas fiscais que davam sustentação
ao seu direito (fls. 494 a 496), quando a autoridade fiscal apurou retenções de CSLL
acima do que originalmente havia sido reconhecido no despacho de fls. 465 e
seguintes, porém não suficientes para gerar qualquer saldo negativo de CSLL passível
de compensação ou restituição. Observe-se que mesmo após a majoração da CSLL
retida, oriunda das filiais, remanesceu uma CSLL a pagar de R$ 7.693,48 (sete mil,
seiscentos e noventa e três reais, e quarenta e oito centavos).
Não há qualquer reparo a fazer no trabalho fiscal, que majorou as retenções de
CSLL a partir da diligência, porém não suficiente para gerar saldo negativo de CSLL.
De ressaltar que o contribuinte não se insurgiu contra o resultado da diligência, o que
implica na sua concordância tácita com o trabalho feito na diligência.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000379/2008-67

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital